Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-73.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000152-73.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDINEIA BALIEIRO DE SOUZA - CPF: 032.708.831-10 (APELANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PLEITO À REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA AUTORA – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – COBRANÇA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOFRÁTICOS – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Denota-se que não houve a comprovação, pela Apelada, da possibilidade financeira da Apelante em arcar com as custas processuais, portanto, deve ser mantida a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença.

Se a concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima. (...) (N.U 1000217-62.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDINEIA BALIEIRO DE SOUZA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº 1000152-73.2022.8.11.0003, ajuizada em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

julgou improcedente o pleito autoral
, revogando a liminar deferida, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, mas suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A Apelante alega, em síntese, que teve o fornecimento de energia suspenso, pela falta de pagamento de faturas no valor de R$ 732,60 e R$ 471,39 referentes a recuperação de consumo.

Sustenta que a Apelada praticou atos que afrontam a legislação da ANEEL, deixando de observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, realizando vistoria sem aviso prévio, com aferimento e troca do medidor de energia sem a presença da Apelante.

Pontua “que a irregularidade que é imputada a Recorrente, por si só, aponta que o medidor encontra na parte interna no padrão, ou seja, a própria Equipe de Campo tem que retirar o medidor para verificação do mesmo, sendo impossível qualquer adulteração do procedimento de consumo.” (SIC)

“Assevera que a demonstração da irregularidade se dá pela perícia realizada unilateralmente, sem a previa notificação do lugar e data para aferição, apenas acosta aos autos documento com o informativo, apontando a recusa de recebimento, sendo uma inverdade exibida pela Recorrida.”

Salienta que não foi notificada para nenhum ato, bem como consigna ser imprescindível a perícia técnica no medidor de energia elétrica, “não sendo suficiente a análise unilateral realizada pela concessionária” Apelada. Defende a existência de contradição no laudo pericial e divergência na numeração e data de emissão do TOI.

Ressalta a ocorrência de danos de ordem moral, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica relativa a faturas indevidas, ensejando indenização a tal título.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pleito autoral, declarando a inexistência dos débitos, condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões o Apelado impugna o pedido de gratuidade de justiça, bem como ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – PLEITO À REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A
Apelada requesta a revogação da gratuidade da justiça concedida à Apelante, em razão da ausência de demonstração de hipossuficiência.

O pleito à revogação da benesse em tela veio desacompanhada de elementos que reflitam a alteração da condição financeira do beneficiário, não sendo, a contratação de advogado particular, passível de ilidir a hipossuficiência.

Dessa forma, os elementos apresentados pela Apelada não são suficientes para ensejar a revogação da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, rejeito o pedido de revogação da gratuidade da justiça.

VOTO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a Apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões expostas estariam dissociadas do fundamento da sentença.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelo trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, atacando do
decisum
recorrido o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que não observado os procedimentos para aferição de irregularidade no medidor de energia, serem indevidos os valores cobrados à título de recuperação de consumo de energia, bem como suportou danos de ordem moral.

Pois bem.

Importa consignar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dentro desse viés, comungo com o posicionamento adotado pelo Magistrado singular, de que os procedimentos para caracterização de apuração de consumo não faturado, dispostos no art. 129, Resolução n. 414/2010 da ANEEL foram observados.

Extrai-se do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n° 57775589, emitido em 18/05/2021, que foi verificado “medidor com tampa perfurada sem registrar consumo na fase L3” (ID. 144440963 - Pág. 1), situação demonstrada por documentação fotográfica. Na mesma oportunidade foi emitido o Agendamento Verificação Medidor n° 57775919, (ID. 144440951 - Pág. 1), designada para a data de 29/06/2021, possibilitando ao consumidor acompanhar a vistoria.

Importa destacar que a Apelante se recusou a assinar ambos os documentos mencionados alhures. Depreende-se que a situação apontada pelo TOI foi confirmada pela Laudo de Verificação Metrológica IPEM/MT, que consignou:
“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão incompatíveis com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com furo na base e 2° elemento inoperante”
. (ID. 144440961 - Pág. 1).

Nesse contexto, em que pese a Apelante ter alegado não terem sido observados os procedimentos para apuração de irregularidade, estes foram seguidos, para emissão de faturas de recuperação de consumo.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, C/C CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA MENTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores. (N.U 0005674-82.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO INOMINADA CONTRA AUMENTO DE CONSUMO E DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOFRÁTICOS – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Se a concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais. (N.U 1000217-62.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Diante da legitimidade da cobrança de valores referentes à recuperação de consumo, não se verifica a ocorrência de danos morais. Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023